Tribunal: TCU
Processo: 029.057/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de apropriação indevida de recursos de pensão militar após cessação dos direitos remuneratórios.

Inteiro teor:
Acórdão 172/2026-TCU-Plenário 1. Processo no TC Processo 029.057/2024-8 . 2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial. 3. Interessados/Responsáveis: 3.1. Interessado: 59o Batalhão de Infantaria Motorizado (CNPJ: 09.571.854/0001-00). 3.2. Responsável: Marta Maria Pereira da Silva (CPF: XXX.580.764-XX). 4. Órgão/Entidade: 59o Batalhão de Infantaria Motorizado. 5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 8. Representação legal: não há. 9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo 59o Batalhão de Infantaria Motorizado, em desfavor de Marta Maria Pereira da Silva, filha e procuradora da pensionista especial Maria Cristina de Souza Silva, em razão de apropriação indevida de recursos da pensão militar paga pelo Exército. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a responsável Marta Maria Pereira da Silva (XXX.580.764-XX), dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei no 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "d"; 19 e 23, inciso III, da Lei no 8.443/1992, as contas de Marta Maria Pereira da Silva (XXX.580.764-XX) e condená-la ao pagamento das quantias especificadas a seguir, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Tabela 1: Débitos relacionados à responsável Marta Maria Pereira da Silva Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/7/2020 403,31 4/8/2020 4.033,18 2/9/2020 4.033,18 2/10/2020 4.033,18 2/12/2020 6.227,04 5/1/2021 4.033,18 2/2/2021 3.988,62 2/3/2021 3.988,62 2/4/2021 3.988,62 4/5/2021 3.988,62 2/6/2021 3.988,62 2/7/2021 6.216,89 3/8/2021 3.988,62 2/9/2021 3.988,62 4/10/2021 3.988,62 3/11/2021 3.988,62 2/12/2021 6.182,47 4/1/2022 3.988,62 2/2/2022 3.988,62 2/3/2022 3.988,62 4/4/2022 3.988,62 3/5/2022 3.988,62 2/6/2022 3.988,62 4/7/2022 6.216,89 2/8/2022 3.988,62 4/11/2020 4.033,18 9.3. aplicar à responsável Marta Maria Pereira da Silva (XXX.580.764-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, atualizadas monetariamente na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.6. alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.7. considerar grave a infração cometida pela responsável e inabilitá-la pelo período de cinco anos para exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal, com fulcro no que dispõe o art. 60 da Lei no 8.443/1992; 9.8. dar ciência da deliberação à Procuradoria da República do Estado de Alagoas, ao 59o Batalhão de Infantaria Motorizado e à responsável, informando-lhes que o Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e9.9. remeter cópia do Acórdão à Procuradoria Regional da República no estado de Alagoas, para as providências cabíveis, nos termos do § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno/ TCU.